Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA - NULIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de falsa identidade é crime formal, ou seja, não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo a outrem.
2. E, conforme evidenciado pelo Ministério Público, “o autor atribuiu-se falsa identidade com o fim de livrar-se de uma prisão ou ocultar seu passado criminoso”, por possuir sentença condenatória privativa de liberdade transitada em julgado.
3. Havendo fortes indícios de autoria e materialidade da prática do crime, têm-se reunidas as condições para o exercício do direito abstrato de provocar a jurisdição.
4. É caso, então, de provimento do recurso para que o feito ganhe regular processamento quanto aos seus ulteriores termos e fazes, afastada a atipicidade da conduta como fundamento para rejeição da denúncia.
5. Deixo de receber a denúncia porque incompatível a prática desse ato pelo órgão revisor com o rito Sumariíssimo dos juizados Especiais Criminais, eis que necessária a prática de atos logicamente antecedentes, como a oferta de transação penal e/ou suspensão condicional do processo cujo cabimento não foi antes examinado nesse caso (Art. 79 e 81, da Lei no 9.099/95).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
7. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da decisão recorrida, no que tange ao delito do art. 307 do Código Penal, bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.